Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-57.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004748-57.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 997.666.471-00 (RECORRENTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), MONICA CAUDURO DE SOUZA 02237397155 - CNPJ: 26.931.102/0001-14 (RECORRIDO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004748-57.2020.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Anderson Rodrigo da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE SAQUE PELO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VALIDAMENTE FIRMADO ANTERIOR AO SAQUE. FATURAS QUE CONTÉM DIVERSAS COMPRAS REALIZADAS EM PERIODO ANTERIOR. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de contrato bancário cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas “de trato sucessivo”, o termo a quo do prazo prescricional a ser observado, que é quinquenal, coincide com a data de vencimento da última parcela, como no caso concreto a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês, o prazo prescricional não se iniciou.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

Se a instituição financeira comprova que os descontos em folha de pagamento são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, faturas que comprovam diversas compras realizadas, não deve haver restituição dos valores descontados a este título, tampouco indenização a título de dano moral.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de
DECLARAR
a inexistência do débito relativo ao saque de R$ 6.172,50,
DETERMINAR
aos requeridos que restituam ao autor os valores comprovadamente descontados de seu holerite relacionados a quantia mencionada, corrigidos pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação, bem como
CONDENAR
os requeridos a pagarem ao autor indenização por danos morais no valor de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá sofrer correção monetária do INPC desde a fixação acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Como decorrência lógica dos pedidos, determino ao requerente que, uma vez comprovado o saque/recebimento da quantia de R$ 6.172,50, deverá ser ela restituída ao segundo requerido, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.”.

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

O Recorrente argumenta a prescrição da ação, de acordo com o artigo 27 do CDC, já que transcorrido mais de cinco anos, da contratação ocorrida em 16/05/2014. No entanto, no caso em tela não é possível a aplicação da prescrição, pois, nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque do Autor e cada vez que o desconto é efetuado, inicia-se novo prazo à violação do direito apontado, razão pela qual não acolho a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

PRELIMINAR / INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão. Preliminar não acolhida.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Em um primeiro momento cumpre informar que o Autor e o Banco Olé Bonsucesso, posteriormente à sentença ter sido prolatada, celebraram acordo (id 87704456), em que fora cancelado o contrato objeto da lide e liquidado o saldo devedor, bem como se comprometeu a parar o valor de R$ 4.000,00 a título de indenização, devidamente homologado (id 89276495). O referido valor já foi pago ao autor conforme se vê no id. 93452980.

Consta na sentença:
“Então, o valor controvertido, como ficou claro na conversa entre o autor e a intermediária das contratações, é de R$ 6.172,50, originário do Banco Olé Bonsucesso”.

Sendo assim, em relação ao valor declarado indevida na parte dispositiva da sentença é do Banco Olé Bonsucesso, e a condenação solidária no valor de R$ 4.000,00 também já fora paga. Desta forma, como a condenação no referido valor é de forma solidária, praticamente ocorreu a perda do objeto, em relação aos demais réus.

Em relação ao Banco BMG, ora Recorrente, os fatos controvertidos dizem respeito ao saque realizado no cartão de crédito consignado, em 30/04/2020, pelo valor de R$ 21.116,68, sendo a primeira parcela descontada, em folha de pagamento, em maio/2020, pelo valor de R$ 1.093,30. Entretanto, o Autor afirma que foi
“vítima de possível contrato fraudulento feio por terceiros”.
Sendo “
cobrados e descontados valores que são estranhos aos contratados, bem como a forma de pagamento.”.

O Recorrido não apresentou contrarrazões do recurso interposto pelo Banco BMG, e na faze de conhecimento, antes da sentença, também não apresentou impugnação às contestações dos réus.

Não há como reconhecer a fraude na realização do contrato, visto que o cartão de crédito consignado foi formalizado no ano de 2014, apresentando diversas compras realizadas desde este o início da contratação, conforme se faz prova o contrato assinado e faturas juntadas no id 85571210.

Quanto ao saque liberado na conta corrente do Autor, no importe de R$ 21.116,68, o Autor também tinha ciência desta operação, fato comprovado pelas conversas mediante aplicativo “whastapp” juntadas por ele, em que a agente de crédito afirma que emitiria boleto para devolução do valor a maior depositado, e ele manifesta intenção em permanecer com os valores, conforme abaixo destacado:

Deste modo, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial em relação ao Banco BMG S/A.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021